Tribunal: STF
Processo: RE 94933
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO
NAS LETRAS "A" E "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE, ALÉM DE NÃO
INDICAR QUALQUER DISPOSITIVO LEGAL QUE PUDESSE TER SIDO VIOLADO, NÃO
COMPROVA O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.